Tribunal: STJ
Processo: 1544188-48.2023.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3132086 - SP(2025/0488339-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JEFERSON MIRANDA SANTOS
ADVOGADA
: RITA PAULA DEZZOTTI - SP343427
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO

EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
MODALIDADE CULPOSA. ELEMENTO SUBJETIVO. ÔNUS DA PROVA.
.
SÚMULA 7/STJ AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para negar provimento ao recurso especial em ação penal pela prática do crime de receptação
dolosa.
2. Agravante flagrado conduzindo veículo de origem ilícita, adquirido por meio de negociação
informal em anúncio na plataforma Facebook, com pagamento em valor muito inferior ao de
mercado, realização do negócio em “feira do rolo” e promessa de entrega posterior da
documentação, sem apresentação de comprovante de pagamento, documento do veículo ou
registros das alegadas conversas eletrônicas com o suposto vendedor.
3. Defesa sustenta ausência de prova do dolo na receptação, indevida inversão do ônus da prova
em violação ao
do Código de Processo Penal e à presunção de inocência, natureza
art. 156
jurídica da controvérsia como estritamente jurídica (sem necessidade de revolvimento fático-
probatório), além de pleitear a desclassificação da receptação dolosa para a modalidade culposa
prevista no
§ 3o, do Código Penal ou, subsidiariamente, a absolvição por insuficiência
art. 180,
probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se, à luz do
do Código de Processo Penal e
art. 156
da presunção de inocência, é juridicamente correta a atribuição à defesa do ônus de comprovar o
desconhecimento da origem ilícita do bem, mantendo-se a condenação por receptação dolosa
e (ii)
(art. 180,
do Código Penal);
caput,
saber se a pretensão de desclassificação da receptação
dolosa para a modalidade culposa (art. 180, § 3o, do Código Penal), sob o argumento de que a
conduta foi apenas imprudente, demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai
o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Mantém-se o entendimento consolidado na jurisprudência de que, nos crimes de receptação,
uma vez demonstradas circunstâncias objetivas indicativas da origem ilícita do bem (aquisição
em local e condições suspeitas, por preço muito inferior ao de mercado, ausência de
documentação), recai sobre a defesa o ônus de provar que o acusado desconhecia essa origem,
não havendo afronta ao
do Código de Processo Penal nem à presunção de inocência.
art. 156
Documento eletrônico VDA56527792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:49
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 2824296c-c6fe-4772-8f89-caef3238cc94

6. No caso concreto, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado
desconhecimento da origem ilícita do veículo, pois o agravante não apresentou comprovante de
pagamento, documentação do bem ou registros das tratativas realizadas via plataforma
eletrônica, em contraste com o conjunto de circunstâncias que reforçam a ciência da ilicitude.
7. A pretensão de desclassificação da receptação dolosa para culposa exigiria reexame das
circunstâncias fáticas e probatórias já apreciadas pelas instâncias ordinárias, operação vedada em
recurso especial em razão do teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Nos crimes de receptação, demonstradas circunstâncias objetivas que indicam a origem ilícita
do bem, incumbe à defesa comprovar que o acusado a desconhecia, sem violação ao
do
art. 156
Código de Processo Penal ou à presunção de inocência.
2. A desclassificação da receptação dolosa para a modalidade culposa, quando dependente da
reavaliação das circunstâncias fáticas reconhecidas pelas instâncias ordinárias, encontra óbice na
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
e § 3o; Código de Processo Penal,
.
art. 180, caput
art. 156; Súmula 7/STJ
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j.
AREsp n. 2.387.294/SP
12.09.2023, DJe 20.09.2023; STJ, AgRg no
, Rel. Min. Rogerio Schietti
AREsp n. 2.552.194/DF
Cruz, Sexta Turma, j. 06.08.2024, DJe 19.08.2024; STJ, AgRg no
, Rel.
REsp n. 2.125.440/SP
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.06.2024, DJe 19.06.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56527792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:49
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 2824296c-c6fe-4772-8f89-caef3238cc94

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3132086 - SP(2025/0488339-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JEFERSON MIRANDA SANTOS
ADVOGADA
: RITA PAULA DEZZOTTI - SP343427
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO

EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
MODALIDADE CULPOSA. ELEMENTO SUBJETIVO. ÔNUS DA PROVA.
.
SÚMULA 7/STJ AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para negar provimento ao recurso especial em ação penal pela prática do crime de receptação
dolosa.
2. Agravante flagrado conduzindo veículo de origem ilícita, adquirido por meio de negociação
informal em anúncio na plataforma Facebook, com pagamento em valor muito inferior ao de
mercado, realização do negócio em “feira do rolo” e promessa de entrega posterior da
documentação, sem apresentação de comprovante de pagamento, documento do veículo ou
registros das alegadas conversas eletrônicas com o suposto vendedor.
3. Defesa sustenta ausência de prova do dolo na receptação, indevida inversão do ônus da prova
em violação ao
do Código de Processo Penal e à presunção de inocência, natureza
art. 156
jurídica da controvérsia como estritamente jurídica (sem necessidade de revolvimento fático-
probatório), além de pleitear a desclassificação da receptação dolosa para a modalidade culposa
prevista no
§ 3o, do Código Penal ou, subsidiariamente, a absolvição por insuficiência
art. 180,
probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se, à luz do
do Código de Processo Penal e
art. 156
da presunção de inocência, é juridicamente correta a atribuição à defesa do ônus de comprovar o
desconhecimento da origem ilícita do bem, mantendo-se a condenação por receptação dolosa
e (ii)
(art. 180,
do Código Penal);
caput,
saber se a pretensão de desclassificação da receptação
Documento eletrônico VDA56528168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:48
Código de Controle do Documento: 42ee70c6-045b-4d42-ad99-72e708eff7b0

dolosa para a modalidade culposa (art. 180, § 3o, do Código Penal), sob o argumento de que a
conduta foi apenas imprudente, demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai
o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Mantém-se o entendimento consolidado na jurisprudência de que, nos crimes de receptação,
uma vez demonstradas circunstâncias objetivas indicativas da origem ilícita do bem (aquisição
em local e condições suspeitas, por preço muito inferior ao de mercado, ausência de
documentação), recai sobre a defesa o ônus de provar que o acusado desconhecia essa origem,
não havendo afronta ao
do Código de Processo Penal nem à presunção de inocência.
art. 156
6. No caso concreto, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado
desconhecimento da origem ilícita do veículo, pois o agravante não apresentou comprovante de
pagamento, documentação do bem ou registros das tratativas realizadas via plataforma
eletrônica, em contraste com o conjunto de circunstâncias que reforçam a ciência da ilicitude.
7. A pretensão de desclassificação da receptação dolosa para culposa exigiria reexame das
circunstâncias fáticas e probatórias já apreciadas pelas instâncias ordinárias, operação vedada em
recurso especial em razão do teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Nos crimes de receptação, demonstradas circunstâncias objetivas que indicam a origem ilícita
do bem, incumbe à defesa comprovar que o acusado a desconhecia, sem violação ao
do
art. 156
Código de Processo Penal ou à presunção de inocência.
2. A desclassificação da receptação dolosa para a modalidade culposa, quando dependente da
reavaliação das circunstâncias fáticas reconhecidas pelas instâncias ordinárias, encontra óbice na
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
e § 3o; Código de Processo Penal,
.
art. 180, caput
art. 156; Súmula 7/STJ
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j.
AREsp n. 2.387.294/SP
12.09.2023, DJe 20.09.2023; STJ, AgRg no
, Rel. Min. Rogerio Schietti
AREsp n. 2.552.194/DF
Cruz, Sexta Turma, j. 06.08.2024, DJe 19.08.2024; STJ, AgRg no
, Rel.
REsp n. 2.125.440/SP
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.06.2024, DJe 19.06.2024.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56528168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:48
Código de Controle do Documento: 42ee70c6-045b-4d42-ad99-72e708eff7b0

Trata-se de agravo regimental interposto por JEFERSON MIRANDA SANTOS
contra a decisão de fls. 268-273, e-STJ, que conheceu do agravo para negar provimento ao
recurso especial.
Neste recurso, a defesa reitera os argumentos aduzidos na inicial, quanto à alegada
ausência de prova do elemento subjetivo indispensável à receptação dolosa e de indevida
inversão do ônus da prova, com violação ao artigo 156 do Código de Processo Penal.
Aduz que a controvérsia é estritamente jurídica, envolvendo a correta interpretação
do dolo no artigo 180 do Código Penal e a adequada distribuição do encargo probatório no
processo penal, não exigindo revolvimento do conjunto fático-probatório.
Afirma, ainda, que a exigência de comprovação, pela defesa, do desconhecimento da
origem ilícita do bem afronta a presunção de inocência e desloca indevidamente o ônus
probatório, devendo ser afastada a incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Sustenta que a compra informal em ambiente de negociação, com promessa de
entrega posterior da documentação, revela imprudência, e não dolo, sendo possível a
desclassificação para a modalidade culposa prevista no artigo 180, § 3o, do Código Penal.
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou que o recurso seja
submetido a julgamento perante o colegiado, para que seja provido o recurso, a fim de afastar o
óbice da Súmula 7 do STJ e determinar o regular processamento do recurso
especial. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da violação aos artigos 156 do CPP e
180 do CP, para absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para receptação
culposa.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pela parte agravante, estes não possuem o
condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
O pleito de desclassificação da receptação para a modalidade culposa foi indeferido
pelo Tribunal de origem sob os seguintes fundamentos:

"[...] A autoria também é certa.

“Marcos André de Carvalho, representante da empresa vítima, confirmou a
subtração do veículo Fiat Fiorino branco, cujas placas não se recorda. A subtração
foi na madrugada do dia
para
Posteriormente, o veículo foi
01/05/2023
02/05/2023.
encontrado pela Polícia sendo conduzido por um rapaz.”
Documento eletrônico VDA56528168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:48
Código de Controle do Documento: 42ee70c6-045b-4d42-ad99-72e708eff7b0

“A testemunha Lucas de Jesus Santos, policial militar, afirmou que estavam em
patrulhamento quando o COPOM irradiou para a equipe que o projeto radar havia
detectado um veículo produto de furto transitando pela via. Com o condutor do
veículo nada foi encontrado. Ele declarou que havia comprado o veículo na Feira do
Rolo de um rapaz chamado “Alemão”, e alegou que não sabia que o veículo era
produto de ilícito. O condutor não possuía documento do veículo nem qualquer
identificação que o qualificasse como proprietário do automóvel. Não apresentou
dados, informações ou comprovante de pagamento referentes ao veículo, tampouco o
contato do rapaz que lhe vendeu o automóvel.”
“A testemunha Thiago Picirillo Brino, policial militar, afirmou que estavam em
patrulhamento, o COPOM informou que um veículo produto de furto, uma Fiat
Fiorino, havia acabado de passar por um radar inteligente. Estando próximos ao
local, conseguiram abordar o veículo. JEFFERSON estava dirigindo o automóvel e,
pelo que se recorda, inclusive estava vestindo calça laranja de serviço público.
Indagado, ele afirmou ter comprado o veículo na semana anterior e que estava
residindo no interior do automóvel. Encaminharam o veículo e JEFFERSON ao
Distrito Policial. Não se lembrava se ele possuía documentação do veículo. O
acusado não tinha meios de identificar quem lhe vendeu o automóvel, tendo afirmado
apenas que teria comprado o veículo de alguém conhecido como “Alemão”, mas não
possuía contato nem sabia informar onde esta pessoa morava.”
“Interrogado em juízo, o réu JEFFERSON alegou que não sabia que o veículo era
produto de crime. Declarou que viu um anúncio no desapego, marcou encontro com o
vendedor, que disse frequentar a feira do rolo no Itaim Paulista. Afirmou que sua
família reuniu o dinheiro necessário, foi até o local e efetuou a compra. Sustentou
que só tomou conhecimento de que o veículo era produto de furto quando o Delegado
o informou. Disse conhecer o vendedor apenas pelo apelido “Alemão” Relatou que a
compra foi realizada em São Miguel, na feira do rolo, e que o vendedor havia
informado que após 5 dias deveria retornar a São Miguel, na Feira do Rolo, ocasião
em que lhe seria entregue o recibo da venda. O vendedor justificou o baixo preço do
veículo alegando que o documento estava atrasado e que o veículo era só para rodar.
O acusado afirmou que não desconfiou da transação. Esclareceu que o “desapego”
mencionado trata-se de um site que funciona dentro da plataforma Facebook.”

A leitura da prova coletada autoriza concluir que a existência material do crime
imputado na inicial acusatória e a responsabilidade penal do apelante.
O acusado alegou que viu um anúncio de venda do veículo na sessão de desapego do
Fez contato com o vendedor que se identificou como
.
Facebook.
“Alemão”
Concretizaram a venda na feira do rolo de São Miguel. Pretendia usar o veículo no
transporte de reciclagem. O vendedor prometeu entregar o recibo de venda cinco dias
após a compra. Sustentou que
disse que o veículo possuía dívidas, bem
“Alemão”
como multas e impostos pendentes de pagamento e caso fosse parado em uma blitz,
seria apreendido. Quis fazer crer que desconhecia a origem ilícita do bem.
O representante da empresa vítima confirmou a subtração de veículo.
Os policiais militares
e
relataram que
Lucas de Jesus Santos Thiago Picirillo Brino
lograram abordar o acusado na condução do veículo indicado pelo COPOM, que, por
meio das câmeras inteligentes, o identificou como produto de furto. Questionado, o
réu alegou que comprou o veículo de indivíduo de alcunha
. Lucas
“Alemão”
Documento eletrônico VDA56528168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:48
Código de Controle do Documento: 42ee70c6-045b-4d42-ad99-72e708eff7b0

acrescentou que o acusado sustentou que fez a compra do veículo em uma feira do
rolo e que não portava qualquer documento ou comprovante do valor pago.
Como se vê, diante das provas produzidas durante a instrução processual, não se
sustenta a tese defensiva de que o apelante não sabia que a
era produto de crime.
res
Isso porque o acusado afirmou ter adquirido o veículo de indivíduo, cuja
identificação não soube precisar, por valor muito inferior ao indicado na avaliação
(fl. 43), não juntou aos autos os
das conversas realizadas no site do
prints
Facebook,
que supostamente teria realizado com o suposto vendedor, tampouco portava
comprovante de pagamento ou qualquer documentação do veículo. Tudo a evidenciar
que tinha conhecimento efetivo da origem delituosa do bem.
Tais circunstâncias demonstram a ciência do réu sobre a origem espúria do bem,
competindo-lhe, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, apresentar
justificativa plausível da licitude da posse do bem. Assim, não o fazendo, responde
pelo delito de receptação dolosa.
(...)
Destarte, a condenação pelo delito de receptação dolosa era mesmo de rigor, não
havendo falar em desclassificação." (e-STJ, fls. 175-179, destaques no original).

De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de
receptação, é ônus da defesa comprovar que o acusado desconhecia a origem ilícita do bem.
A propósito:

"[...]
3. Ademais, o STJ entende que, quando o agente é flagrado na posse do objeto
receptado, cabe à defesa demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do objeto,
sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova.
4. Além disso, é possível a condenação baseada em elementos do inquérito policial
desde que corroborada por elementos produzidos em juízo, conforme ocorrido na
hipótese dos autos. Assim, a pretensão era também inadmissível pelo óbice previsto
na Súmula n. 83 do STJ.
5. A pretendida desclassificação da conduta para a modalidade de receptação culposa
ensejaria o revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em
recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ.
6. Agravo regimental não provido." (AgRg no
, relator
AREsp n. 2.387.294/SP
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
12/9/2023,
20/9/2023 ).

No caso em apreço, conforme se verifica do excerto acima transcrito, o recorrente
estava dirigindo o veículo de origem ilícita quando foi abordado pelos policiais. Na oportunidade
alegou "que viu um anúncio de venda do veículo na sessão de desapego do Facebook. Fez
contato com o vendedor que se identificou como “Alemão”. Concretizaram a venda na feira do
Documento eletrônico VDA56528168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:48
Código de Controle do Documento: 42ee70c6-045b-4d42-ad99-72e708eff7b0

rolo de São Miguel. Pretendia usar o veículo no transporte de reciclagem. O vendedor prometeu
entregar o recibo de venda cinco dias após a compra" (e-STJ, fl. 177).
Apesar de ter efetuado pagamento em valor muito inferior ao indicado na avaliação,
afirmou que desconhecia a origem ilícita do bem, e deixou de juntar "aos autos os
das
prints
conversas realizadas no site do
que supostamente teria realizado com o suposto
Facebook,
vendedor, tampouco portava comprovante de pagamento ou qualquer documentação do veículo"
(e-STJ, fl. 178).
Desse modo, verifica-se que a defesa não se desincumbiu do ônus que lhe competia,
no sentido de comprovar que o réu desconhecia a origem ilícita dos bens.
Ademais, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, a fim
de desclassificar o delito de receptação para a modalidade culposa, seria necessário o
revolvimento do conjunto de fatos e provas, procedimento vedado na via especial, conforme o
teor da
. Por pertinente, confiram-se os seguintes julgados:
Súmula 7/STJ

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. SÚMULA N. 7 DO
STJ. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A Corte estadual, após minuciosa análise do acervo carreado aos autos, concluiu
pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do réu pelo
delito previsto no
do Código Penal. Para rever o julgado, seria necessária a
art. 180
incursão no conjunto fático-probatório, procedimento vedado no âmbito do recurso
especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime de receptação, se
o bem for apreendido em poder do agente, "[cabe] à defesa apresentar prova acerca
da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156
do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AgRg no
, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a T.,
AREsp n. 1.843.726/SP
DJe
.
16/8/2021)
3. O exame da pretensão de desclassificação da conduta imputada ao agravante para
aquela prevista no § 3o do
do Código Penal demandaria o revolvimento do
art. 180
suporte fático-probatório delineado nos autos, providência incabível na via do
recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
4. Quando o recurso interposto estiver fundado em dissídio pretoriano, deve a parte
colacionar aos autos cópia dos acórdãos em que se fundamenta a divergência ou
indicar repositório oficial ou credenciado, bem como realizar o devido cotejo
analítico, demonstrando de forma clara e objetiva suposta incompatibilidade de
entendimentos e similitude fática entre as demandas, o que não ocorreu na espécie.
Documento eletrônico VDA56528168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:48
Código de Controle do Documento: 42ee70c6-045b-4d42-ad99-72e708eff7b0

5. Agravo regimental não provido." (AgRg no
, relator
AREsp n. 2.552.194/DF
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
6/8/2024,
;
19/8/2024)

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE
DE DROGA.
DA
. ATENUANTE DA CONFISSÃO
ART. 42
LEI N. 11.343/2006
ESPONTÂNEA NA FORMA QUALIFICADA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO
PROPORCIONAL.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
AFASTAMENTO
JUSTIFICADO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. MAJORANTE DO TRÁFICO
INTERESTADUAL.
MANUTENÇÃO.
DELITO
DE
RECEPTAÇÃO.
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEIS. CIÊNCIA DA
ORIGEM ILÍCITA DO BEM E DOLO NA CONDUTA . ÓBICE DA SÚMULA N.
7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. NEGATIVAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO E DA NEGATIVA DE
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS
DE DIREITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
5. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, quanto ao crime de receptação,
incumbe à defesa comprovar que o acusado desconhecida a origem ilícita do bem
adquirido para fim de declarar a sua absolvição ou a desclassificação do delito para a
modalidade culposa. Desse modo, tendo o Tribunal de origem entendido pela ciência
do agravante sobre a origem ilícita veículo e pela existência de dolo na conduta do
acusado, a reversão dessa conclusão encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
6. A Corte
entendeu pela negativação das circunstâncias do delito em razão de
a quo
o veículo receptado estar com os sinais identificadores adulterados, dificultando,
assim, a constatação da origem ilícita do bem. Tal conclusão não merece reparo, pois
tal circunstância não é inerente ao crime de receptação, além de demonstrar uma
maior reprovabilidade da conduta.
7. Permanecendo a reprimenda do agravante em patamar superior a 8 anos de
reclusão, mantém-se o regime inicial fechado e a negativa de substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos dos arts. 33, § 2o, "a" e §
3o e 44 do Código Penal - CP.
8 . Agravo regimental desprovido." (AgRg no
, relator Ministro
REsp n. 2.125.440/SP
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
).
17/6/2024,
19/6/2024.

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA56528168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:48
Código de Controle do Documento: 42ee70c6-045b-4d42-ad99-72e708eff7b0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0488339-0
AREsp 3.132.086 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15232023 15441884820238260050
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JEFERSON MIRANDA SANTOS
ADVOGADA
: RITA PAULA DEZZOTTI - SP343427
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Receptação
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JEFERSON MIRANDA SANTOS
ADVOGADA
: RITA PAULA DEZZOTTI - SP343427
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548574089131854@
2025/0488339-0 - AREsp 3132086 Petição : 2026/0027091-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56481925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:04:48
Código de Controle do Documento: FDE614FE-6205-4C0F-9A2E-A627FB625A27